Tribunal: STF
Processo: ARE 1478986
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO – CRIME DE ESTELIONATO – ART. 171 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – PENA DE 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA - REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR PREJUDICADA – MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA VERSUS PREJUÍZO ALHEIO. 



    1) Preliminar de nulidade da citação prejudicada. Questão devidamente enfrentada no julgamento do Habeas Corpus 0014834-37.2022.8.19.0000, ocorrido em 31/05/2022, no qual, por unanimidade de votos, esta Câmara denegou a ordem. 



    2) No mérito, incabível a absolvição. Clara intenção da apelante em lesar o patrimônio da vítima. A apelante vendeu o automóvel Fiat Pálio, placa DAH5067 à lesada pela quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) à vista, livre de qualquer gravame financeiro, ocultando que havia prestações faltantes junto à financeira a serem quitadas. Diante das exigências do antigo proprietário do veículo, a vítima e o antigo dono fizeram um acordo e arcaram com aos valores devidos à financeira. 



    3) Pratica crime de estelionato o agente que, induzindo alguém a erro, anuncia a venda plena de automóvel, como se ele não tivesse subordinado a um contrato de financiamento, obtendo, em consequência, vantagem ilícita. 



    4) Apelante que se comportou de forma a deixar evidente sua intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo da lesada, efetuando venda de automóvel com gravame, sem informar tal dado à compradora. 



    5) Dosimetria penal que não comporta ajustes. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa no valor mínimo legal. Sem atenuantes e agravantes, ou causas de aumento e diminuição, a pena tornou-se definitiva no patamar inicial. O regime aplicado foi o aberto na forma da lei. Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, com uma jornada de 07 horas de tarefas semanais. 



    6) Indevida a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade para à pena de multa, sob o fundamento de que a apelante precisa trabalhar para sustento próprio e de sua família, pois cediço que a referida pena alternativa deve se adequar a jornada de trabalho da apelante, conforme dispõe o §3º do art. 46 do CP. Alegação defensiva que não procede, podendo ser tratada perante o Juízo de Execução os dias e horários de cumprimento da pena alternativa. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (documento eletrônico 12). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos no seguinte sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – PRESENÇA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ARESTO QUE DECLAROU PREJUDICADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM RAZÃO DE SEU ENFRENTAMENTO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 0014834-37.2022.8.19.0000 SEM SE ATER A NOVA PROVA APRESENTADA PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS - CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. 



    1) Em sede de recurso de Apelação a defesa da Embargante, mais uma vez, requereu o reconhecimento da nulidade da citação, pontuando que as provas trazidas comprovavam que a Apelante não havia sido regularmente citada pelo Oficial de Justiça, acrescentando ao rol de provas já anexadas aos autos - a geolocalização Google de seu aparelho celular -, demonstrando, em tese, que seu celular estava em São Paulo na data de 31/01/2020. 



    2) Pois bem, essa Colenda Câmara Criminal, em 04/07/2023, por unanimidade de votos, julgou a preliminar de nulidade da citação prejudicada, haja vista o seu enfrentamento no julgamento do Habeas Corpus nº 0014834- 37.2022.8.19.0000, desprovendo-se, no mérito, o recurso defensivo. 



    3) Diante disso, a defesa interpôs os presentes Embargos de Declaração alegando a existência de omissão no Acórdão, pontuando, em síntese, que no recurso de Apelação ela anexou ´novas provas ´, a saber, a geolocalização Google do aparelho celular da apelante, ora Embargante, razão pela qual a preliminar de nulidade da citação deveria ter sido enfrentada novamente por esta Corte, vez que tais provas documentais não foram apresentadas quando do julgamento do Habeas Corpus nº 0014834-37.2022.8.19.0000. 



    4) De acordo com a jurisprudência o Eg. STJ é possível a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.



    5) Todavia, não é a hipótese dos autos, pois a alegada  ´nova prova’ produzida pela acusada, ora embargante, não diz respeito a fatos ocorridos depois dos articulados. De fato, poderia a defesa já ter produzido esta prova acerca da geolocalização Google do aparelho celular da Embargante, desde o início quando formulou na 1ª instância o pedido de reconhecimento da nulidade da citação. Outrossim, a prova ora apresentada carece de veracidade, pois o aparelho de telefone celular não foi submetido a perícia e a defesa sequer oficiou a operadora de telefonia celular e ao Google, solicitando informações sobre o ora alegado. 



    6) Por fim, o reconhecimento de tal prova por esta Corte, viola frontalmente o princípio do contraditório e do juízo natural, vez que não ventilado na 1ª instância. 



    7) Diante de todo o exposto, acolho os embargos de declaração reconhecendo a omissão no aresto, suprindo-a, rejeitando, contudo, a preliminar arguida de nulidade da citação no recurso de apelação, na forma da fundamentação retro. EMBARGOS PARCIAMENTE ACOLHIDOS”. (grifei).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “Posto isto, é cabível a parte, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.



    Pois bem, não é a hipótese dos autos, pois a alegada ´nova prova’ produzida pela acusada, ora embargante não diz respeito a fatos ocorridos depois dos articulados. De fato, poderia a defesa já ter produzido esta prova acerca da geolocalização Google do aparelho celular da Embargante, desde o início quando formulou na 1ª instância o pedido de reconhecimento da nulidade da citação.



    Outrossim, a prova ora apresentada carece de veracidade, pois o aparelho de telefone celular não foi submetido a perícia e a defesa sequer oficiou a operadora de telefonia celular e ao Google, solicitando informações sobre o ora alegado. 



    Por fim, a meu sentir, o reconhecimento de tal prova por esta Corte, viola frontalmente o princípio do contraditório e do juízo natural, vez que não aventado na 1ª instância” (documento eletrônico 10, grifos no original)



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, no julgamento do Habeas Corpus nº 00014834- 37.2022.8.19.0000, assim dirimiu a questão: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE CONDENADA À PENA DE 1 ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 10 DIAS-MULTA, SENDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCESSO EM FASE DE APELAÇÃO - WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM, QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – MANDADO QUE NÃO CONSTA ASSINATURA DA PESSOA CITADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CONFORME CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A PACIENTE SE RECUSOU A ASSINAR O MANDADO DE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, APENAS PODENDO SER DESCONSTITUÍDA PELA PRODUÇÃO DE PROVA SEGURA EM SENTIDO CONTRÁRIO – OS DOCUMENTOS ANEXADOS PELOS IMPETRANTES APENAS COMPROVAM QUE A PACIENTE ATUALMENTE RESIDE E TRABALHA EM SÃO PAULO – NÃO HÁ QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE A PACIENTE PASSOU TODO O DIA 31/01/2020, DATA DE SUA CITAÇÃO, EM SÃO PAULO – A APRESENTAÇÃO DE UM PRINT DO UBER REFERENTE A UMA CORRIDA REALIZADA NO DIA 31/01/2020, ÀS 16H38MIN, NÃO DEMONSTRA QUE A PACIENTE NÃO ESTEVESSE EM ITABORAÍ NO MOMENTO DA CITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO SOBRE A REALIZAÇAO DA REFERIDA CORRIDA PELA PACIENTE – ADEMAIS, MESMO QUE A PACIENTE TIVESSE REALIZADO A REFERIDA CORRIDA À TARDE EM SÃO PAULO, NADA A IMPEDERIA DE ESTAR EM ITABORAÍ PELA MANHÃ, PARA RECEBER A CITAÇÃO, DIANTE DA PROXIMIDADE ENTRES AS CIDADES ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO – OUTROSSIM, CONFORME DETERMINADO POR LEI, ART. 396-A, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, APÓS A CITAÇÃO DA PACIENTE E NÃO TENDO SIDO CONSTITUÍDO POR ELA ADVOGADO, FOI-LHE NOMEADA A DEFENSORIA PÚBLICA PARA LHE ASSISTIR, NÃO HAVENDO, PORTANTO, FALAR EM PREJUÍZO À DEFESA – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - AUSÊNCIA DE NULIDADE - ORDEM DENEGADA”.



    Preliminarmente, observo que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ademais, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Destaco, ainda, que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ainda que superados esses óbices, ressalto que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Nulidade da citação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.279.168 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/11/2020, grifei). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV). Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    2. Conclusão em sentido diverso do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. ARE 864.764/SC, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator